Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707426-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RÔMULO DOS SANTOS PIMENTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE NA MERCANCIA ILICITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato (primeira fase) ou da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância judicial desfavorável ou circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta. 2. Diante da comprovação da dedicação reiterada na mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, não deve incidir na espécie a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006. 3. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, afirmando que faz jus ao reconhecimento do privilégio, ao argumento de que não se dedica a atividades ou organizações criminosas, é primário e ostenta bons antecedentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 28/2/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, conforme se vê da peça acusatória, o réu além de vender, tinha em depósito/guardava para fins de difusão ilícita 30 (trinta) porções de maconha (massa líquida de 559,00g), 08 (oito) porções de maconha (massa líquida de 106,30g) e 01 (uma) porção de maconha (massa líquida de 1,43g). Ademais, o réu cultivava uma planta, de comprimento aproximado de 2 metros. Ainda, conforme Laudo de Exame de Informática (ID n. 159649224), o réu atuava de forma rotineira na mercancia de entorpecentes. Nota-se, ainda, que na residência do réu foram encontrados dois usuários, tendo estes afirmado que era comum eles adquirirem drogas de Rômulo (ID 48501915). Portanto, diante da dedicação reiterada na mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, não deve incidir na espécie a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006” (ID. 50462449). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016